Tribunal: CARF
Processo: 10880.689330/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689330/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.038 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
CAPRICORNIO TEXTIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA DE IRPJ.
NÃO APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PELA UNIDADE DE
ORIGEM. ÓBICE AFASTADO PELA SÚMULA CARF N° 84.
Após a emissão da Súmula CARF n° 84, o óbice para compensação de tributos
com a utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
estimativa foi afastada, e em regra, os processos submetidos ao CARF que não
foram apreciados pela unidade de jurisdição ou pela primeira instância de
julgamento são devolvidos para apreciação pelo órgão que proferiu aquela
decisão.
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCOMP. RETIFICAÇÃO DE DCOMP
APÓS DESPACHO DECISÓRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO
DÉBITO INFORMADO NA DCOMP. JUNTADA DE DOCUMENTOS
CONTÁBEIS
PARA
COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
CANCELAMENTO DA DCOMP. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
O interessado juntou aos autos documentos contábeis para comprovar o
alegado erro na apuração da estimativa mensal de IRPJ. Entendo, portanto
razoável, em homenagem ao princípio da verdade material, que o processo seja
analisado pela autoridade administrativa a fim de se verificar a alegação de que
o débito informado no PER/DCOMP é indevido, e se for confirmado, proceder
a retificação ou cancelamento de ofício (competência essa exclusiva da
autoridade administrativa).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar o retorno do processo à Unidade de Origem para
apreciação dos argumentos e documentos juntados aos autos, sem prejuízo de intimação do
Recorrente para apresentação de outros documentos que entender necessário para comprovação
da liquidez e certeza do crédito pleiteado, e emissão de uma nova decisão. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1201-005.036, de 21 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10880.689329/2009-48, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689330/2009-72
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.038 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689330/2009-72

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de primeira instância que não
conheceu da manifestação de inconformidade interposta contra Despacho Decisório que não
homologou a compensação pleiteada pela contribuinte, cujo crédito informado foi de pagamento
indevido ou maior de IRPJ.
A compensação não foi homologada, conforme o Despacho Decisório eletrônico
juntado aos autos, por “tratar-se de pagamento a titulo de estimativa mensal de pessoa Jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período.”
O relatório do acórdão recorrido resumiu os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade. A Tuma julgadora a quo entendeu que não haveria litígio a ser
apreciado, uma vez que a contribuinte afirmou que o débito confessado na DCOMP seria
inexistente, solicitando o seu cancelamento.
A DRJ entendeu que a apreciação de pedido de cancelamento de DCOMP não
competia às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e não conheceu da manifestação de
inconformidade.
Cientificado do acórdão recorrido, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário
alegando erro no preenchimento da DIPJ e da DCTF, e que após ter ciência do Despacho
Decisório transmitiu DIPJ retificadora informando a apuração correta da estimativa de IRPJ, que
demonstraria que não havia o débito de estimativa de IRPJ informado na DCOMP.
Acrescenta o Recorrente que apresentou manifestação de inconformidade pelo
fato de não ter sido possível o encaminhamento de retificação ou cancelamento da DCOMP após
ter sido emitido o Despacho Decisório, e que de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 2, de
28 de agosto de 2015 seria possível baixar o processo em diligência, bem como reduzir ou
excluir débito tributário confessado em DCTF retificadora.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.038 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689330/2009-72

Requer ao final o provimento do recurso com a reforma do acórdão recorrido para
que seja conhecida a manifestação de inconformidade ou que o julgamento seja convertido em
diligência à Unidade de jurisdição do Recorrente para fins de cancelamento da DCOMP.
Protesta para apresentação de memoriais e sustentação oral do recurso.
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
assim dele tomo conhecimento.
Quanto ao pedido de sustentação oral, a possibilidade está amparada no Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. A
solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações
constantes no site institucional
O Recorrente apresenta irresignação contra decisão de primeira instância que não
conheceu da manifestação de inconformidade, Aduz que foi a forma que encontrou para
manifestar que houve erro no preenchimento da DCOMP e que não foi possível
encaminhar pedido de cancelamento ou retificação, uma vez que já havia sido emitido o
Despacho Decisório.
Afirma que retificou a DIPJ, onde constaria a apuração correta da estimativa e que
indicaria que não haveria o débito informado na DCOMP. E que seria possível retificar
a DCTF e a revisão de ofício do lançamento pela autoridade administrativa, nos termos
do entendimento exarado no Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014.
Para o deslinde da controvérsia forçoso reconhecer que a Unidade de jurisdição do
Recorrente não analisou a compensação, por entender que o crédito pleiteado era
relativo a crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ, e portanto
que o crédito somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ao final do período de
apuração ou compor o saldo negativo de IRPJ do período.
No tratamento eletrônico da compensação com crédito de pagamento indevido ou a
maior o Despacho Decisório era emitido, via de regra, com o fundamento da
inadmissibilidade da compensação de crédito de estimativa mensal paga indevidamente
ou a maior.
Em face da referida decisão administrativa de não admitir a compensação de estimativa
iniciou-se uma discussão quanto a legalidade de tal vedação, com base no entendimento
de que seriam contrárias ao artigo 74, caput, da Lei 9.430/96 e do próprio artigo 165 do
Código Tributário Nacional (CTN).
No âmbito do CARF, as intensas controvérsias em relação à possibilidade de utilização
do pagamento indevido ou a maior de estimativas mensais para compensação antes do
encerramento do período de apuração findaram com a aprovação da Súmula CARF n°
84, abaixo transcrita:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.038 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689330/2009-72

Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data
de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Após a emissão da Súmula CARF n° 84, o óbice para compensação de tributos com a
utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa foi
afastada, e em regra, os processos submetidos ao CARF que não foram apreciados pela
unidade de jurisdição ou pela primeira instância de julgamento são devolvidos para
apreciação pelo órgão que proferiu aquela decisão. Citam-se como exemplos as decisões
cujas ementas reproduzo abaixo:
ASSUNTO:PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO DE ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 84. É
possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na
data do recolhimento de estimativa, nos termos da Súmula CARF no 84.
Superado o óbice preliminar que fundamentou a negativa de homologação da
compensação pretendida, fazse necessário o retorno dos autos à unidade de
jurisdição da contribuinte para verificação, através de despacho decisório
complementar, da existência, suficiência e disponibilidade do crédito.
(acórdão 9101-004.177, de 9 de maio de 2019 da 1a Turma da CSRF)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO.
Rejeita-se preliminar de nulidade do Despacho Decisório, quando não
configurado vício ou omissão de que possa ter decorrido o cerceamento do
direito de defesa
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do IRPJ apurado no ajuste anual as estimativas pagas em
conformidade com a lei. O pagamento a maior de estimativa caracteriza indébito
na data de seu recolhimento e, com o acréscimo de juros à taxa SELIC,
acumulados a partir do mês subsequente ao do recolhimento indevido, pode ser
compensado, mediante apresentação de DCOMP. Eficácia retroativa da Instrução
Normativa RFB n° 900/2008.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA EM ASPECTOS PRELIMINARES.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação
restringe-se
a
aspectos
preliminares,
como
a
possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superada esta preliminar, depende da análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa
que jurisdiciona a contribuinte.
(Acórdão 1402-003-790, de 21 de fevereiro de 2019 da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da Primeira Seção de Julgamento)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2007
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data
de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação. Súmula
CARF no 84.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANALISE
INTERROMPIDA EM ASPECTOS PRELIMINARES.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.038 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689330/2009-72

Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação pelos colegiados anteriores restringiram-se a aspectos
preliminares, como a impossibilidade do pedido. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superada esta
preliminar, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona o contribuinte.
(Acórdão 1301-002.414, de 15 de maio de 2017, da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da Primeira Seção de Julgamento)
Portanto, pelo fato da autoridade administrativa não ter analisado a compensação, no
entendimento esposado pela Súmula CARF n° 84, o processo deverá retornar à unidade
de jurisdição do Recorrente para nova apreciação.
Há ainda que se consignar a possibilidade de retificação da DCOMP, mesmo após a
emissão do Despacho Decisório, quando se tratar de erro de fato. Tal entendimento é
corroborado por decisões deste Conselho, conforme ementa dos julgados abaixo
colacionados:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais
cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem
ser retificadas após o despacho decisório que indefere a compensação pleiteada.
(Acórdão 9101-005.100, de 02/09/2020 da 1a Turma da CSRF)

ANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO COMO PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR DE ESTIMATIVA MENSAL OU COMO SALDO NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
Até a edição da Súmula CARF no 84, a questão sobre a possibilidade de
restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal foi objeto de longa controvérsia. Os recolhimentos a título de estimativa
são referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e embora
a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas
a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao
mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável. Há
que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a
origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o
próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em
vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ. Tais considerações levam a
concluir que a indicação do crédito como sendo uma das estimativas mensais
(antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo ao pleito da
contribuinte.
(Acórdão 9101-002.903, de 08/06/2017 da 1a Turma da CSRF)

RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo,
reconhecendo o direito creditório com base no decidido em vários outros
processos conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o processo
retornar à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.038 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689330/2009-72

a consequente homologação da compensação, se existente crédito suficiente para
tanto.
(Acórdão no 1401-004.022, de 13/11/2019, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da Primeira Seção de Julgamento)
No presente caso, o Recorrente juntou aos autos documentos contábeis para comprovar
o alegado erro na apuração da estimativa. Entendo, portanto razoável, em homenagem
ao princípio da verdade material, que o processo seja analisado pela autoridade
administrativa a fim de se verificar a alegação do Recorrente de que o débito informado
no PER/DCOMP é indevido, e se for confirmado, proceder a retificação ou
cancelamento de ofício (competência essa exclusiva da autoridade administrativa).
Por todo o acima exposto voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para o
retorno do processo à Unidade de Origem para apreciação dos argumentos e
documentos juntados aos autos, sem prejuízo de intimação do Recorrente para
apresentação de outros documentos que entender necessário para comprovação da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, e emissão de uma nova decisão.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para determinar o retorno do processo à Unidade de Origem para apreciação dos
argumentos e documentos juntados aos autos, sem prejuízo de intimação do Recorrente para
apresentação de outros documentos que entender necessário para comprovação da liquidez e
certeza do crédito pleiteado, e emissão de uma nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital